Tribunal: TCU
Processo: 022.452/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 830097/2007, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 598992, funçãonull, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Tipo B, Projeto padrão FNDE, localizada à Rua da liberdade com Avenida Paulista, Qd-13, Lt-01 a 12, Setor Alvorada 2a Etapa, Guaraí, TO. (no da TCE no sistema: 1566/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2225/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno/TCU, bem como nos arts. 6o, inciso II, e 29 da Instrução Normativa/TCU 98/2024, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.452/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Milton Alves da Silva (XXX.193.791-XX). 1.2. Entidade: Município de Guaraí/TO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.